Tribunal: CARF
Processo: 16327.720675/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720675/2011-97
RESOLUÇÃO
1401-001.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO RENDIMENTO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que julgou
improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado com o objetivo de
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720675/2011-97
2
constituir crédito tributário de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente ao ano-
calendário de 2007, no valor originário de R$ 44.570,26.
O lançamento decorreu do cruzamento de informações entre a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ 2008 / ano-calendário 2007) e os valores
recolhidos a título de estimativa (via DCTF) e de ajuste anual (via DARF), onde a fiscalização apurou
insuficiência no pagamento do saldo anual da CSLL.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação, o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que o valor apurado pela fiscalização estava incorreto devido a um
erro material no preenchimento da DIPJ 2008 (ano-calendário 2007);
b) Que o erro consistiu na adição em duplicidade do valor de R$ 763.567,89 na
Ficha 17 da DIPJ (Cálculo da CSLL), sendo este valor considerado na linha 16
("Ajuste Negativo a Valor de Mercado") e também somado indevidamente
ao total da linha 22 ("Outras Adições");
c) Que, corrigindo a duplicidade, a base de cálculo correta da CSLL seria de R$
16.524.666,97, resultando em um tributo devido de R$ 1.487.220,04 para o
ano-calendário de 2007;
d) Que o valor efetivamente devido (R$ 1.487.220,04) foi integralmente
recolhido, sendo R$ 780.573,03 pagos por estimativa e R$ 706.647,01 pagos
a título de ajuste anual, conforme demonstrado nos documentos anexos à
impugnação.

Posteriormente, a 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, proferiu o Acórdão n.o 14-90.475 (fls. 74/77) abaixo ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. ERRO. FALTA DE PROVAS. O
lançamento de oficio da insuficiência de recolhimento da CSLL, decorrente
da diferença entre os valores apurados na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ e os confessados em Declarações
de Débitos e Créditos Tributários Federais- DCTF, deve ser mantido se a
contestação do contribuinte se resume a alegações desprovidas dos
elementos de prova necessários.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720675/2011-97
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a DRJ julgou improcedente a impugnação por entender que, embora o
contribuinte tenha alegado o erro de preenchimento, não apresentou provas suficientes para
demonstrá-lo de forma inequívoca. A decisão fundamentou-se na insuficiência das cópias do
LALUR e Livro Razão apresentadas, por estarem desacompanhadas do Livro Diário, essencial para
a validação contábil. A DRJ também ressaltou que a DIPJ original, base do lançamento, não havia
sido retificada pelo contribuinte.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
85/87), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os seguintes
argumentos:

a) Alega que não realizou a retificação da DIPJ porque se encontrava sob
procedimento fiscal (identificado como Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF no 0816600/2011/0092);
b) Além disso, pontua que juntou ao Recurso, material probatório hábil a
comprovar o alegado, notadamente afirma ter juntado:

b.1) DARFs comprobatórios dos recolhimentos (tanto das estimativas
quanto do ajuste anual).
b.2) Balancete contábil de 2007, para demonstrar o valor da CSLL
efetivamente
apurado
e
registrado
na
contabilidade
(R$
1.487.220,04) e a conta específica da despesa de TVM (R$
763.567,89) que teria sido adicionada em duplicidade.
b.3) Folhas do Livro Razão de 2007, para evidenciar o lançamento
contábil relacionado à adição da despesa de TVM na apuração da
CSLL.
b.4) O Livro de Apuração da CSLL (LACS), demonstrando a base de
cálculo (R$ 16.524.666,97) e o valor apurado (R$ 1.487.220,03) que o
contribuinte defende como correto.
b.5) Memória de cálculo detalhada da CSLL.

É o relatório do essencial.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720675/2011-97
4
VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é possível verificar que, desde impugnação, o Recorrente
defende erro em suas declarações.
Em sede de impugnação fez início de prova, como confirmado pela DRJ que, apesar
de concluir que os valores constantes no LACS serem compatíveis com as alegações, os
documentos apresentados não seriam meio de prova hábeis para se comprovar o alegado. Isto
porque, nem o LALUR, nem o Razão, livros dos quais a Impugnante extraiu cópias de algumas
folhas para sustentar seus argumentos, têm valor probante desacompanhados do respectivo Livro
Diário, já que este é o único Livro detentor de formalidades legais extrínsecas assecuratórias de seu
conteúdo.
Em sede recursal, apesar da decisão recorrida ser tão expressa, o Recorrente
permanece sem trazer aos autos elemento essencial, qual seja, o respectivo Livro Diário.
Entretanto, não há como não reconhecer que o Recorrente dialogou e avançou em
sua instrução probatória, muito embora ainda não seja suficiente para a análise definitiva do
alegado erro na sua declaração.
Como relatado, a Recorrente trouxe aos autos :

a) DARFs comprobatórios dos recolhimentos (tanto das
estimativas quanto do ajuste anual).
b) Balancete contábil de 2007, para demonstrar o valor da CSLL
efetivamente apurado e registrado na contabilidade (R$
1.487.220,04) e a conta específica da despesa de TVM (R$
763.567,89) que teria sido adicionada em duplicidade.
c) Folhas do Livro Razão de 2007, para evidenciar o lançamento
contábil relacionado à adição da despesa de TVM na apuração
da CSLL.
d) O Livro de Apuração da CSLL (LACS), demonstrando a base de
cálculo
(R$
16.524.666,97)
e o
valor apurado
(R$
1.487.220,03) que o contribuinte defende como correto.
e) Memória de cálculo detalhada da CSLL.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720675/2011-97
5

Além disso, em diálogo com a decisão recorrida justificou o porque da não
retificação da DIPJ.
Pois bem, em que pese o contribuinte não tenha de desincumbido integralmente do
seu ônus probatório, bem como diante de uma decisão tão didática, o fato é que os valores são
consistentes com a tese por ele defendida.
Além disso, o Recorrente evoluiu em sua instrução probatória, mas ainda não é
suficiente para uma conclusão definitiva. Desta feita, em que pese a falha probatória do
Recorrente, entendo prudente converter o presente processo em diligência para que a unidade de
origem:

a. Intime o contribuinte a apresentar livro diário completo do período, bem como
demais elementos contábeis e fiscais entendidos como necessários pela
autoridade diligente;
b. Deverá a contribuinte indicar de forma detalhada a composição da CSLL devida
bem como as respectivas folhas do LACS, Diário e Razão;
c. Após, a autoridade fiscal deverá analisar a documentação apresentada e
elaborar relatório conclusivo sobre a comprovação ou não do valor de CSLL
efetivamente devida no período;
d. Após, deverá intimar a contribuinte para se manifestar acerca do relatório em
um prazo de 30 dias;
e. Com ou sem manifestação, retornem os autos para prosseguimento do
julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 191
DF CARF MF
Original